Tribunal: TJBA
Processo: 0000293-84.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000293-84.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: MARIA ANGELICA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA LUIZA SANTANA PEREIRA ALVES SAMPAIO, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 35/93, ART. 67, § 3º. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. OBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor, conforme estabelecem os arts. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

2. A declaração de inconstitucionalidade do art. 67, § 3º, da Lei Municipal nº 35/93 do Município de Igaporã, pelo Tribunal Pleno desta Corte (Incidente de Inconstitucionalidade nº 8008194-66.2022.8.05.0000), afasta a limitação do cálculo dessas verbas ao vencimento básico.

3. A remuneração integral compreende o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e transitórias, excluídas apenas as verbas de caráter indenizatório.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000293-84.2016.8.05.0101, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE IGAPORA e como apelada MARIA ANGELICA OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.